Tribunal: TJDFT
Processo: 0705461-56.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. ÁREA PÚBLICA. OCUPAÇÃO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EM DEMANDA DE NATUREZA POSSESSORIA. PODER DE POLÍCIA. LEGITIMIDADE. DIREITO À MORADIA. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação contra sentença em que foi julgado improcedente o pedido deduzido em interdito proibitório, com o objetivo de cessar quaisquer atos de ameaça à suposta posse de particular realizados pela AGEFIS.
2. Em se tratando de descumprimento de ordem de embargo de obra edificada de forma irregular em área pública, não há que se falar em posse, mas apenas em mera detenção do bem público. Inadequação da via possessória e carência de interesse processual da autora.
3. Ainda que se considere o regramento específico para as ações de interdito proibitório, segundo abalizada doutrina, além da posse atual do autor, há de ser demonstrado, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) receio; b) que esse receio seja justo; c) que, além de justo, possivelmente provoque moléstia; d) que haja iminência da ação injusta do réu.” (Comentários ao Código de Processo Civil. Junior, Nelson Nery; Nery, Rosa Maria de Andrade. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1397).
4. O exercício da posse de área pública somente é considerado justo quando fundado em um ato ou contrato administrativo (título) que o legitime e desde que não haja vícios de violência, clandestinidade ou precariedade que o maculem (art. 1.200 CC). De outro lado, a posse somente é considerada de boa-fé quando fundada em justo título e quando o possuidor ignora os vícios que inquinam sua posse (art. 1.201 CC).
5. Não possuindo legítimo título sobre o imóvel ocupado, nem mesmo autorização por parte da Administração Pública para edificação no lote, este localizado em área pública, está seu ocupante suscetível às sanções administrativas decorrentes do exercício do poder de polícia da Administração Pública na atividade de fiscalização, dentre elas, os atos demolitórios, sobretudo quando já embargada a obra, restando claramente evidenciada a ausência de ação (ameaça) injusta da ré/apelada na tentativa de retomada da referida área, motivo pelo qual a apelante não merece proteção por mandado proibitório.
6. O direito fundamental à moradia não possui caráter absoluto, encontrando limitação nas normas de proteção ambiental e territorial urbana, com a preservação de suas finalidades econômicas e sociais, o equilíbrio ecológico e o bem comum.
7. Apelação Cível não provida.